Tribunal: STF
Processo: HC 243739
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Naziel de Oliveira Sousa contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 927.147/PI, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de NAZIEL DE OLIVEIRA SOUSA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, que indeferiu pedido de liminar na Revisão Criminal n. 0757730-13.2024.8.18.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 17 anos e 2 meses de reclusão no regime inicial fechado e pagamento de 40 dias-multa, como incurso nos arts. 157, § 2º [roubo majorado], I e II; 288 [associação criminosa] e 299 [falsidade ideológica], do Código Penal.



    O impetrante sustenta que “não houve produção de provas na fase processual suficientes à sentença condenatória, havendo meros indícios na fase inquisitorial” (fl. 12).



    Aduz, como tese subsidiária, que “o acusado não realizou a conduta principal, sendo certo que apenas concorreu para que o suposto comparsa se evadisse do local” (fl. 20) e que os delitos foram praticados em continuidade delitiva.



    Requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena, com a revogação da prisão e consequente expedição de alvará de soltura.



    No mérito, pleiteia a absolvição do paciente quanto ao crime de roubo majorado em face da vítima Antônio José Bezerra da Cruz, bem como da vítima Francisco das Chagas Silva Machado.



    Subsidiariamente, pede seja reconhecida a participação de menor importância em relação ao delito de roubo majorado cometido em face da vítima Francisco das Chagas Silva Machado, com a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 1º do art. 29 do Código Penal, no patamar máximo de 1/3; ou o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubos praticados na data de 19/07/2015 e 20/07/2015.



    É o relatório.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito da revisão criminal lá ajuizada.



    Aplica-se à hipótese, por analogia, o enunciado 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar”.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: [...].



    No caso, não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto a autoridade impetrada justificou, suficientemente, o indeferimento da liminar pleiteada na revisão criminal ajuizada na origem, nos seguintes termos (fls. 178-179):



    No presente caso, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra de pronto, erro grosseiro ou flagrante ilegalidade no processo em análise a ser reparada em sede de liminar, devendo as teses apresentadas serem apreciadas quando do julgamento do mérito da presente revisão. A 1º Câmara Especializada Criminal desta e. Corte, analisando o Recurso de Apelação nº 0000621-96.2015.8.18.0065, em acórdão de Id 37820738 do processo de origem, entendeu por conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Piauí com o fim de redimensionar a pena imposta aos apelados Naziel de Oliveira e Daniel Carlos para, respectivamente, (i) 17 (dezessete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias- multa; e 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, também de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa, mantendo-se, entretanto, os demais termos da sentença, em parcial harmonia com o parecer do Ministério Público Superior. Em seguida, a Vice-Presidência desta e. Corte, em decisão de Id 37820738 do processo de origem, com fulcro no art. 1.030, V, do CPC, negou seguimento ao Recurso Especial apresentado pelo Sr. Daniel Carlos Gomes. Trânsito em julgado em certidão de Id 37820738. A revisão criminal não se presta a nova avaliação percuciente da prova, devendo o Tribunal apenas verificar se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, uma vez que o ônus, neste momento processual, pertence exclusivamente ao requerente, o que no caso não restou demonstrado. O pedido do Revisionando não se fundamenta em nenhuma prova nova ou qualquer demonstração de contrariedade às leis ou ao conjunto probatório dos autos, uma vez que a alegação de prova baseada em depoimentos falsos retratando a conduta delituosa do requerente se trata de rediscussão de teses e provas já exaustivamente apreciadas na ação penal de origem sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se afigurando o reexame das circunstâncias judiciais do requerente como uma das hipóteses que se encontram no rol taxativo do art. 621 do CPP. Além do mais, não consta, nos presentes autos, a instauração de processo administrativo em face dos policiais que prestaram depoimento, ocasião em que teria a possibilidade de serem novamente ouvidos e informarem acerca de fatos distintos dos informados em depoimentos prestados em juízo, com possibilidade de isenção do requerente de qualquer participação na conduta ilícita confirmada em sentença. Por sua vez, o pedido de revisão criminal não permite fundamentação baseada em provas de natureza extrajudicial, sem o crivo do contraditório, ampla defesa e a manifestação do representante do Ministério Público, tampouco declarações particulares produzidas sem a devida justificação judicial.



    No caso, não percebo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular. É prudente aguardar o julgamento definitivo da revisão criminal ajuizada no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 20 – grifei).  



    Neste habeas corpus, o impetrante requer:  



    a) Seja concedida MEDIDA LIMINAR para SUSPENDER A EXECUÇÃO DA PENA, COM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO E CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA, em favor do peticionário, até julgamento definitivo da revisão criminal;



    b) Seja ABSOLVIDO o paciente em face do roubo majorado em face da vítima Antônio José Bezerra da Cruz, conforme art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal;



    c) Seja ABSOLVIDO o paciente em face do roubo majorado em face da vítima Francisco das Chagas Silva Machado, conforme art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal;



    d) Subsidiariamente, seja reconhecida a participação de menor importância, art. 29, do Código Penal, em relação ao Roubo majorado cometido em face da vítima, FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MACHADO, aplicando a causa de diminuição da pena prevista no § 1º do art. 29 do Código Penal, no patamar máximo de 1/3, redimensionado a pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias;



    e) Caso não entenda da forma acima, subsidiariamente, verificando serem dois crimes de roubo capitulados no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, praticados dentro do lapso temporal de um dia, na comarca de Pedro II, mediante o mesmo modo de execução, em unidade de desígnios, sendo o segundo continuação do primeiro, REQUER o RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA entre os crimes de roubos praticados na data de 19/07/2015 e 20/07/2015, na forma do art. 71 do CP, aplicando o patamar mínimo de 1/6, redimensionando a pena dos crime de roubo de 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses (concurso material) para 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias. (doc. 1, pp. 27-28).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 927.147/PI (doc. 20). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator